Tribunal: TJDFT
Processo: 0739992-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ART. 118, §2o, DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. Firmou-se o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade se opera tão somente após a oitiva do apenado e apresentação de justificativa para o descumprimento da medida alternativa.
2. No caso, foi garantido ao sentenciado o exercício do contraditório e da ampla defesa, havendo sido intimado, por ao menos duas vezes pelo juízo para retomar o cumprimento da pena restritiva de direitos, incluindo a oitiva pessoal em audiência de justificação, nos moldes do art. 118, §2o, da LEP, de modo que não prospera a tese defensiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.